Tribunal: TJSP
Processo: 2275106-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Prestação de serviço. Ação de obrigação de fazer. Tutela antecipada destinada a obrigar concessionária a proceder à ligação do imóvel do autor à rede elétrica. Descabimento. Alegação de que se cuida de imóvel localizado em área de preservação ambiental. Necessidade de aclaramento da situação fática. Situação que, ademais, vem desde 2017, não havendo razão para supor que o autor agora sofreria

Ementa:
Prestação de serviço. Ação de obrigação de fazer. Tutela antecipada destinada a obrigar concessionária a proceder à ligação do imóvel do autor à rede elétrica. Descabimento. Alegação de que se cuida de imóvel localizado em área de preservação ambiental. Necessidade de aclaramento da situação fática. Situação que, ademais, vem desde 2017, não havendo razão para supor que o autor agora sofreria lesão irreparável caso de pronto já não se determinasse aquela providência. Ausência da situação reclamada no artigo 300 do CPC. Tutela revogada. Recurso provido.